Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, a Defesa busca a nulidade das provas decorrentes do procedimento de busca domiciliar, diante da alegada ausência de motivação para que os policiais entrassem na residência do réu. 2.1. No mérito, a controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, bem como em revisar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1 No presente caso, havia motivos idôneos para que os policiais se dirigissem a imóvel vinculado ao acusado, a fim de verificar eventual traficância de drogas no local, pois receberam denúncias de intenso em imóvel vinculado ao réu, e ao chegaram ao local, o réu descartou uma porção de maconha e tentou empreender fuga do local, o que torna válido o procedimento de busca domiciliar.
4. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas. O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de tráfico de drogas, notadamente porque ao perceber a presença dos policiais o acusado descartou uma porção de maconha, e no imóvel vinculado a ele foram apreendidas mais de 50 (cinquenta) porções de maconha, embaladas individualmente, além de objetos normalmente utilizados na mercancia de drogas, como balanças de precisão e plásticos para acondicionar os entorpecentes.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
6. Mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando o réu é portador de maus antecedentes, além de se dedicar às atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.